Tribunal: TJDFT
Processo: 0700400-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700400-61.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDICE SANTOS RODRIGUES APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pela autora, VALDICE SANTOS RODRIGUES, contra sentença prolatada no cumprimento individual de sentença coletiva, requerido em desfavor da MRV ENGENHARIA E PARTICIPACÕES S/A. Na inicial, a autora requereu, dentre outros pedidos, o recebimento de danos morais no valor de R$ 56.971,97, fixados nos autos da ação civil pública no 2015.01.1.136763-2, em desfavor da ré (ID 58805490). Decisão determinou a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para: (i) apresentar guia e comprovante de recolhimento das custas processuais vinculada a presente ação; (ii) esclarecer acerca da prescrição da pretensão; (iii) adequar a pretensão a liquidação de sentença coletiva somente em relação aos lucros cessantes, cotejando o título judicial e a prova documental, pois a sentença estabelece o direito ao período de 27/9/2013 a 11/9/2014, mas não há prova documental de que a autora era titular dos direitos incidentes sobre o bem nesta época; (iv) adequar causa de pedir e pedidos ao procedimento de liquidação de sentença, com escopo de garantir a ampla defesa; e (v) apresentar nova petição inicial (ID 58805718). A emenda apresentada foi considerada insatisfatória, tendo sido determinada nova emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, para: (i) cumprir o determinado no item “c”, da decisão anterior, qual seja, adequar a pretensão a liquidação de sentença coletiva somente em relação aos lucros cessantes, cotejando o título judicial e a prova documental, pois a sentença estabelece o direito ao período de 27/9/2013 a 11/9/2014, mas não há prova documental de que a autora era titular dos direitos incidentes sobre o bem nesta época; (ii) apresentar nova petição inicial de forma clara e objetiva, sob pena inépcia de inicial; e (iii) apresentar matrícula atualizada do imóvel objeto da presente ação (ID 58805720, 58805723 e 58805728). A autora não promoveu a emenda da inicial, conforme certificado nos autos (ID 58805730). Sobreveio sentença de indeferimento da petição inicial e, consequente, extinção do processo sem resolução do mérito, com base nos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios sucumbenciais (ID 58805731). A autora apela. Em suas razões, pede a cassação da sentença para o regular prosseguimento do feito na origem. Alega, em síntese, que o juízo de origem julgou improcedente a ação por falta de legitimidade ativa ad causam. Defende que possui legitimidade para requerer o presente cumprimento de sentença e que houve rigor excessivo por parte do juízo (ID 58805734). Preparo recolhido (ID 58805735 e 58805736). Contrarrazões, com pedido de condenação da apelante por litigância de má-fé (ID 58805740). Instada a se manifestar sobre o não conhecimento da apelação em razão da ausência de dialeticidade recursal, a apelante se manteve em silêncio (ID 58911130 e 59404428). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, compete ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no artigo 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do artigo 932, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil. Trata-se de aplicação do princípio da dialeticidade que impõe ao recorrente a demonstração específica do desacerto das razões lançadas na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF.” (RMS no 30842 AgR/DF). A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15” (AgInt no AREsp no 1.650.576/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE: 1o/10/2020). Consoante o artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da sentença, as quais devem “dialogar” com os fundamentos da sentença. Neste diapasão, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito do decisório hostilizado, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso. De igual modo, tem decidido este Tribunal: “[...] 1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto a parte agravante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da decisão monocrática, tratando-se, as razões do Agravo Interno, de cópia das razões do Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno não conhecido.” (07485241520238070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 4/4/2024); “[...] 1. Não deve ser conhecida da apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (07302362620178070001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 4/4/2024). No caso, do confronto das razões recursais e do que foi decidido pelo juízo de origem, vislumbra-se que a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Conforme a sentença, o juízo de origem indeferiu a petição inicial e declarou extinto o feito, sem resolução de mérito, por falta de emenda da inicial, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Fundamentou que a petição inicial não reúne os requisitos necessários para sua admissibilidade. Fixou que o indeferimento da inicial é medida imperativa diante da inércia da apelante, uma vez que não a retificou no prazo legal, em manifesto descumprimento as decisões do juízo. Por sua vez, como relatado, em suas razões a apelante afirma que o juízo de origem julgou improcedente a ação por falta de legitimidade ativa ad causam. Defende que possui legitimidade para requerer o presente cumprimento de sentença e que houve rigor excessivo por parte do juízo. Nota-se que há evidente descompasso entre as razões da apelação e o que restou decidido na sentença. Isso porque, o fundamento determinante da extinção do processo foi a ausência de regularização da inicial e não a suposta falta de legitimidade da apelante. Assim, o não conhecimento da apelação, por falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença, é medida que se impõe. De mais a mais, deixa-se de condenar a apelante nas penas da litigância de má-fé, como requerido em contrarrazões pela apelada, dado que não restou caracterizada a incursão em quaisquer das condutas previstas nos incisos do artigo 80 do Código de Processo Civil. Frise-se que o mero exercício do direito de ação não se confunde com litigância de má-fé. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poderá acarretar condenação à penalidade fixada no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com base nos artigos 932, inciso III do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de maio de 2024 14:13:47. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador